Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702407-77.2021.8.07.0018 RECORRNTE: GRÃO DE OURO PANIFICACAO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. DESLOCAMENTO DA PRODUÇÃO DA FILIAL PARA A MATRIZ E PARA OUTRAS FILIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. SÚMULA No 166 DO STJ. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ. MERA CIRCULAÇÃO FÍSICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Aplicando-se o artigo 150, §7o, da CF e o art. 10, da LC 87/96, tem-se a presunção de que o encargo financeiro, pagamento do ICMS, foi suportado pelo substituído, não havendo que se falar em condicionantes, prévia demonstração ou expressa autorização (art. 166, do CTN), de que o ônus tributário foi suportado pela parte apelada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O caso em apreço cinge-se a perquirir a respeito da incidência ou não do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na transferência ou no recebimento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo contribuinte. 3. Para ocorrer a incidência do ICMS quando do deslocamento ou depósito de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, é necessária a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. Entendimento dos Tribunais Superiores e sumulado no enunciado no 166/STJ. 4. Não bastasse, por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49, ocorrido em 19/04/2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996. 5. Nesse sentido, correta a sentença na parte em que declara o direito da parte autora de não sofrer incidência do ICMS e seus consectários legais, no que diz respeito à transferência de bens, produtos e mercadorias entre estabelecimentos da autora (matrizes e filiais), do ponto de vista da obrigação principal. 6. Do mesmo modo, não merece reparo a sentença na parte em que, dado o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação principal, reconheceu-se a impossibilidade de eventual multa pelo descumprimento de obrigações acessórias, de falta de destaque de ICMS e/ou escrituração fiscal. 7. Não se pode olvidar que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, a teor do que dispõe o art. 492 do CPC. Deve o julgador decidir o mérito da causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141 do CPC). 8. Cuida-se, como se sabe, da concretização do princípio da congruência, evitando-se que se profira sentença infra petita (aquela que não aprecia o pedido ou um dos pedidos cumulados), extra petita (aquela que julga fora do pedido) e a ultra petita (aquela em que o órgão jurisdicional vai além daquilo que foi pedido). 9. Na espécie, a parte autora restringiu o seu pedido à declaração de não incidência do ICMS e de não imposição de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias, deixando de pleitear a devolução de eventuais valores pagos indevidamente em momento anterior. 10. Tendo em vista a limitação objetiva imposta pela própria parte autora em sua petição inicial, limitação essa que não dá margem para interpretações diversas, restringindo não apenas o provimento jurisdicional, mas, especialmente, o direito de defesa da parte requerida, resta necessário excluir da parte dispositiva da sentença a referência aos efeitos pretéritos da declaração de inexigibilidade de incidência do ICMS. 11. Nenhum reparo merece a sentença quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais, haja vista que a parte autora, de fato, sucumbiu apenas da parte mínima dos pedidos iniciais, incidindo na espécie o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC. 12. Com relação à base de cálculo para arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, o legislador definiu uma ordem sucessiva de parâmetros para a fixação da referida verba sucumbencial: valor da condenação, proveito econômico, valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC). 13. Diversamente do que defende a parte autora, a causa não possui proveito econômico aferível, tendo em vista tratar-se de demanda meramente declaratória e com efeitos prospectivos. 14. Desse modo, à míngua de condenação e de proveito econômico passível de aferição, o parâmetro subsequente para a fixação dos honorários sucumbenciais é justamente o valor atualizado da causa, tal como entendeu o d. Juiz de primeiro grau. 15. Remessa necessária conhecida. Recurso da autora conhecido e da parte requerida parcialmente conhecido. Recursos de apelação improvidos. Remessa necessária parcialmente provida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 85 § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de respeitar a ordem estabelecida no dispositivo apontado como violado para fixar as verbas honorárias, porquanto tomou como base de cálculo o valor atualizado da causa, mesmo sendo possível mensurar o proveito econômico. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, tampouco em relação ao dissídio interpretativo, porquanto a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso dos autos, em que pese tenha a parte autora informado como valor da causa o importe de R$150.000,00 (id. 32773529 – p. 18), houve impugnação pelo Distrito Federal (id. 32773555), tendo o d. Juiz de primeiro grau corrigido o referido valor para o patamar de R$10.000,00, invocando como fundamento para tanto a natureza declaratória da demanda (art. 292, inciso II, CPC) (id. 32773775). Diversamente do que defende a parte autora, a causa não possui proveito econômico aferível, haja vista, como dito, tratar-se de demanda meramente declaratória e com efeitos prospectivos” (ID. 35193804 - Pág. 17) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Nesse sentido, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL QUE SERVIRIA DE BASE PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOB A ÓTICA DO PROVEITO ECONÔMICO. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. (...).. (...) 9- Se o acórdão recorrido, a partir de determinadas premissas fáticas, afasta o valor indicado pela parte como correspondente ao valor do imóvel em disputa e, consequentemente, torna incerto o valor do proveito econômico por ela obtido para fins de base de cálculo dos honorários, descabe a esta Corte reexaminar a questão, infirmando as referidas premissas, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. (REsp n. 1.933.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029